Tribunal: TJDFT
Processo: 0743713-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743713-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARACI MACEDO DE QUEIROZ APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela ré, ARACI MACEDO DE QUEIROZ, contra a sentença que, em processo de rito monitório ajuizado por BANCO SAFRA S.A., julgou procedente o pedido inicial, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 701, § 2o, do CPC. A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para a recorrente acostar ao processo documentações a respeito de sua condição financeira (cópias de seus três últimos contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda, etc.) de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visto que os documentos acostados não são suficientes para esse desiderato. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va